Tribunal: TJES
Processo: 0000315-50.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-50.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000315-50.2024.8.08.0014

APELANTE: MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONCALVES

Advogados do(a) APELANTE: LUIZA DE SOUZA LOPES - ES34805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES31426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Matheus Junior Sarmento Gonçalves em face da sentença por meio da qual fora condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, após a apreensão de 13 pedras de crack dispensadas durante abordagem policial. A defesa pugna pela absolvição, desclassificação para uso, aplicação da atenuante da menoridade aquém do mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a suficiência probatória para a condenação por tráfico ou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se o registro de atos infracionais pretéritos justifica o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, revestem-se de fé pública e constituem meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando corroborados pela apreensão do entorpecente dispensado pelo agente no momento da abordagem.

A tentativa de fuga, o descarte da droga e as circunstâncias da prisão em local conhecido pelo tráfico evidenciam a destinação mercantil da substância, o que inviabiliza a desclassificação para o tipo penal de uso, sendo a condição de usuário compatível com a traficância.

A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de registros de atos infracionais graves — análogos a tráfico de drogas e homicídio — praticados com proximidade temporal aos fatos apurados, demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas e impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A manutenção da pena em patamar superior a quatro anos e a gravidade concreta da conduta inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para fundamentar a dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 28 da Lei 11.343/06; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei 11.343/06; inciso I do art. 65 do Código Penal; § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; inciso I do art. 44 do Código Penal; alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 1.025.956 - SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000315-50.2024.8.08.0014

APELANTE: MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONÇALVES

Advogados do(a) APELANTE: LUIZA DE SOUZA LOPES - ES34805-A, RODRIGO OLIVEIRA RODRIGUES - ES22186-A, THAYNA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES31426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
MATHEUS JUNIOR SARMENTO GONÇALVES
em face da r. sentença de ID 61356309, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram no dia 16 de abril de 2024, por volta das 15h40min, na Rua São Paulo da Cruz, situada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nas imediações da Igreja Matriz do Município de Colatina/ES. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento tático em uma região conhecida pela intensa movimentação de traficantes quando avistou o apelante Matheus Junior Sarmento Gonçalves e o corréu Leonardo Silva Mantovani que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, separaram-se e tomaram rumos distintos na tentativa de evitar a abordagem.

Durante a ação policial, os militares visualizaram o momento exato em que Matheus descartou um objeto em um quintal próximo e, ao recuperarem o material dispensado, constataram tratar-se de 13 (treze) pedras de crack.

Matheus tentou empreender fuga durante a recuperação da droga, mas foi alcançado e detido pela guarnição, sendo-lhe imputada a conduta de trazer consigo a substância ilícita para fins de entrega a consumo de terceiros.

Simultaneamente, foi realizada a busca pessoal no corréu Leonardo, com quem foi encontrada a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Considerando que Leonardo já era conhecido pela guarnição devido ao seu envolvimento com o tráfico de drogas desde a infância, as diligências prosseguiram até a sua residência, localizada na Rua José Lima 2, nº 44, no mesmo bairro. No imóvel, após a genitora do acusado, Sra. Arlinda Silva de Jesus, autorizar a entrada dos agentes, e com o auxílio da equipe K9 (cães farejadores), foram localizadas no interior da casa mais 15 (quinze) pedras de crack e material para embalo da droga (sacolas de "chup-chup"), motivo pelo qual lhe foi imputada a conduta de ter em depósito o entorpecente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (ID 66548338), pugna-se, precipuamente, pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa para conduzir a pena aquém do mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que tange à autoria e à tipicidade da conduta, a análise detida dos autos revela que a pretensão absolutória ou desclassificatória não merece prosperar.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16 de abril de 2024, por volta das 15h40min, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o apelante e o corréu Leonardo Silva Mantovani, os quais, ao perceberem a presença da viatura, separaram-se e tomaram rumos distintos. Ato contínuo, os agentes visualizaram o momento exato em que Matheus dispensou um objeto em um quintal próximo, evadindo-se em seguida, sendo posteriormente alcançado. Ao verificarem o material descartado, os agentes policiais lograram êxito em apreender 13 (treze) pedras de crack.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório corrobora a narrativa acusatória.

O Policial Militar 2º Tenente Valnei Pereira da Silva foi enfático ao relatar que visualizou o apelante dispensando o material no quintal e que, após as buscas, confirmou-se tratar de entorpecentes. No mesmo sentido, o Policial Militar João Vitor dos Anjos ratificou que viu o momento do descarte realizado por Matheus.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, que os depoimentos de agentes policiais, colhidos em juízo, revestem-se de fé pública e possuem força probatória idônea para embasar o decreto condenatório, mormente quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausentes indícios de parcialidade.

Não obstante a negativa do apelante, que alegou ser mero usuário e estar no local para adquirir drogas, tal versão encontra-se isolada e dissocia-se do contexto fático. A condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as figuras.

No caso em tela, as circunstâncias da prisão — local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a tentativa de fuga, o descarte do material ilícito ao avistar a polícia e a companhia do corréu Leonardo (em cuja residência foram encontradas mais 15 pedras de crack e material para embalo, tipo "chup-chup") — evidenciam a destinação mercantil da substância, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

O tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, bastando a conduta de "trazer consigo" para a sua consumação, prescindindo da efetiva visualização de atos de mercancia.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo o magistrado sentenciante considerado neutras as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e do art. 42, da Lei de Drogas, o que se mostra escorreito e não foi objeto de insurgência específica.

Na segunda fase, a defesa pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa, vez que o apelante contava com 19 anos à época dos fatos (nascido em 14/11/2004 e fato ocorrido em 16/4/2024).

Embora a sentença tenha reconhecido a presença da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, agiu com acerto o Douto Julgador ao deixar de reduzir a pena intermediária, em estrita observância à Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal"). Tal entendimento permanece hígido e vinculante, não havendo que se falar em ilegalidade na manutenção da pena no patamar mínimo nesta etapa.

No tocante à terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Contudo, a sentença afastou a benesse sob o fundamento de que o apelante, embora tecnicamente primário, dedica-se a atividades criminosas, conforme evidenciado por seus registros de atos infracionais.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o apelante Matheus Junior Sarmento Gonçalves respondeu a procedimentos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de
tráfico de drogas
e
homicídio
. Especificamente, constam registros de atos infracionais análogos ao tráfico praticados em 06/5/2021 (aos 16 anos) e em 20/12/2021 (aos 17 anos).

Nesse ponto, imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
admissível o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores
, desde que evidenciada a gravidade das condutas e a proximidade temporal com o crime em apuração, porquanto tais registros denotam a dedicação do agente à atividade criminosa e a habitualidade na conduta ilícita.

Conforme precedente recente da Quinta Turma do STJ (AgRg no HC 1.025.956 - SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 03/11/2025), o histórico de atos infracionais graves — como é o caso de tráfico e homicídio — constitui elemento concreto e idôneo para afastar a redutora, não se tratando de violação à presunção de inocência, mas sim de aferição dos requisitos subjetivos exigidos pelo próprio tipo penal (não dedicação a atividades criminosas).

No caso concreto, a gravidade dos atos infracionais pretéritos (homicídio e reiteração em tráfico) e a relativa proximidade temporal (cometidos na fase final da adolescência, pouco antes de atingir a maioridade e voltar a delinquir) demonstram que a conduta do apelante não foi um episódio isolado em sua vida, mas sim reflexo de uma dedicação constante à traficância e ao meio criminoso.

Portanto, ausente o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, mostra-se incabível a aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Mantida a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal (pena superior a quatro anos).

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, adequado ao
quantum
da pena aplicada e à primariedade técnica do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.